Tribunal: STF
Processo: RE 88716
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-11
Data de publicação: 1979-09-11

Ementa:
- Formação de contrato preliminar susceptível de adjudicação compulsória.
- Cabe recurso extraordinário quando se discute qualificação jurídica de documento: saber se ele é mera minuta (punctação) ou contrato preliminar.
-Distinção entre minuta, em que se fixa o conteúdo de certas clausulas, mas se deixam em aberto outras, e contrato preliminar.
- O art-639 do Código de Processo Civil pressupõe a existência de contrato preliminar que tenha o mesmo conteúdo (elementos essenciais e acidentais encarados objetivamente) que o contrato definitivo que as partes se comprometeram a celebrar. 
- Negativa de vigência, no caso, do art.191 do Código Comercial e do art. 639 do C.P.C.
Recurso extraordinário conhecido e provido.